Tribunal: STF
Processo: RE 94921
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
HAVENDO LEIS ESPECIAIS PRECISANDO QUE A HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO,
QUANTO A RECORRIDA, E DA ALÇADA DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES,
ATENTA CONTRA O ART. 85, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O JULGADO QUE
DA VALIDADE APENAS AO ATO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.